Tribunal: TJSP
Processo: 1500100-53.2023.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade por violação de domicílio rejeitada. Fundadas suspeitas motivaram a abordagem e o ingresso dos policiais no local dos fatos. Entrada franqueada. Mérito. Autoria e materialidade do delito demonstradas. Relatos coesos dos agentes públicos. Quantidade de entorpecente e circunstâncias da apreensão evidenciam a

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar de nulidade por violação de domicílio rejeitada. Fundadas suspeitas motivaram a abordagem e o ingresso dos policiais no local dos fatos. Entrada franqueada. Mérito. Autoria e materialidade do delito demonstradas. Relatos coesos dos agentes públicos. Quantidade de entorpecente e circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação à mercancia. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei no 11.343/06. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria mitigada. Pena-base redimensionada para o mínimo legal. Natureza do entorpecente deve ser sopesada com a quantidade, que se mostrou normal à espécie. Cabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, na fração máxima. Ausência de elementos concretos a indicarem a dedicação à traficância. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Estabelecido o regime inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.